Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710632-65.2020.8.07.0004 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDOS: ADJ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA E JOSÉ ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. VALOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. O ônus probatório sobre o pagamento da cobrança recai sobre a parte devedora, sob pena de imputar a parte credora a produção de prova impossível, também denominada prova diabólica, uma vez que não se pode exigir a comprovação de fato negativo, no caso, o não pagamento pelo devedor. 3. A cláusula penal tem como objetivo estabelecer uma multa ou uma forma de indenização pelo descumprimento ou atraso no cumprimento de obrigação contratualmente pactuada. 4. O termo contratual que tem a finalidade de indenização por inadimplemento da obrigação possui natureza jurídica de cláusula penal, conforme art. 409 do CC. 5. No tocante aos danos morais, tem-se que a sua caracterização demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade. 6. Não há abusividade da cláusula penal que não excede o valor da obrigação principal, sendo cabível a redução equitativa, nos moldes do art. 413 do CC, quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se a penalidade for manifestamente excessiva. 7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado quanto à natureza de perdas e danos da cláusula 6a do contrato celebrado entre as partes e quanto à taxa de ocupação mensal para cada veículo; b) artigos 389 e 475, ambos do Código Civil, defendendo que a indenização por perdas e danos é a medida legal cabível, e não a cláusula penal, ao argumento de que os recorridos utilizaram ou estão usufruindo dos veículos, os quais sofreram deterioração, perda, inutilização ou podem ter sido revendidos, acarretando prejuízo à insurgente. Sustenta que o entendimento adequado seria a retenção de 100% das parcelas pagas, a título de indenização por perdas e danos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, no sentido de que “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no REsp n. 2.074.197/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389 e 475, ambos do Código Civil, porquanto, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015